Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo banco réu contra sentença, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo consumidor autor, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar quitada a dívida relativa ao contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, nos termos do art. 14 do CDC.
3. Haja vista que o autor comprovou o depósito, em Juízo, das parcelas restantes do financiamento, realizando o pagamento integral do débito do referido contrato, e que o seu nome permanece negativado nos cadastros de inadimplentes, mostra-se evidente a prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira ré.
4. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, e a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC.
5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). Assim, o valor fixado na r. sentença a título de compensação por dano moral está dentro do padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT, e observa as circunstâncias particulares do caso, de modo que não comporta minoração nesse grau revisor. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.